Tribunal: STF
Processo: RMS 31767
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Participação de ministro impedido no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos. Nulidade reconhecida. Reapreciação dos primeiros aclaratórios. Ausência de omissão. Ministro excepto afastado da deliberação do agravo regimental. Exceção de impedimento prejudicada. Inexistência de nulidade no julgamento do agravo regimental e de omissão a ser sanada. Conhecimento dos segundos embargos de declaração e rejeição dos primeiros embargos. 



    1. Segundos embargos de declaração de que se conhece para reconhecer a nulidade do julgamento dos primeiros embargos declaratórios, tendo em vista que ministro impedido participou do aludido julgamento. 



    2. Reapreciação das razões deduzidas nos primeiros embargos de declaração para manter a conclusão de que não há omissão a ser sanada, porquanto a exceção de impedimento que se quer ver apreciada restou prejudicada, na medida em que o impedimento apontado foi devidamente reconhecido pela Segunda Turma antes do julgamento do agravo regimental, não tendo o Ministro impedido participado da deliberação do recurso. 



    3. Segundos embargos de declaração de que se conhece para anular o julgamento dos primeiros embargos opostos. Primeiros aclaratórios rejeitados.